Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704356-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIEL BARBOSA SANTOS AGRAVADO: OLDEMIR JESUS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANIEL BARBOSA SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 51449021 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0737263-89.2019.8.07.0001. A pretensão do autor-agravante, na ação original, consiste em obrigar o réu-agravado, OLDEMIR JESUS DA SILVA, a transferir para si a titularidade de um veículo nos registros do DETRAN bem como as multas sob o argumento de venda do carro. Juntou aos autos o Documento Único de Trânsito (DUT) preenchido (ID 51397945 - Pág. 1) de onde se extrai que uma terceira pessoa, Heber de Oliveira, transferiu o carro para o autor-agravante em 21/09/2017. Apresenta também o espelho de consulta do veículo junto ao DETRAN, donde se extrai que o carro permanece em nome de Heber de Oliveira (ID 51397945 - Pág. 1). Afirma que não transferiu o veículo para o seu nome e o revendeu para o réu-agravado com o compromisso de que este realizaria a transferência administrativa. Noticia a existência de várias multas de infrações ocorridas após a tradição do veículo e pendências tributárias que têm prejudicado sua vida, inclusive em sua recolocação no mercado de trabalho. Em sede de antecipação de tutela, requereu que fosse determinado ao réu-agravado que transfira o veículo para si. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: “Indefiro a tutela de urgência. Com efeito o perigo alegado é que se o réu praticar infrações de trânsito as multas lhe serão imputadas e, portanto, não poderá exercer determinada profissão. No entanto, o veículo não está em seu nome e, portanto, as multas não lhe serão imputadas” (ID 51449021 - Pág. 1 do processo principal). Inconformado, o autor da ação recorre. Enuncia que, em que pese o carro não estar constando em seu nome, já teria havido comunicado de venda conforme documento INFOSEG que junta neste agravo (ID 14491064 - Pág. 9) o que o torna responsável solidário por todos os débitos do veículo, e demonstraria a urgência em transferir o veículo para o nome do atual proprietário, o agravado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar, pois o motivo do indeferimento do pedido foi o seguinte: “o veículo não está em seu nome e, portanto, as multas não lhe serão imputadas” (ID 51449021 - Pág. 1 do processo principal). Com o intuito de infirmar essa conclusão, o agravante junta aos autos o documento INFOSEG (ID 14491064 - Pág. 9) para demonstrar a solidariedade nos débitos do veículo. Contudo, o INFOSEG é um mero cadastro geral que disponibiliza dados de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização por meio da Internet, possibilitando acessar dados básicos de indivíduos, armas de fogo, veículos, condutores, CPF e CNPJ. Nota-se que referido documento não se presta ao fim mencionado pelo agravante no sentido de torná-lo responsável pelas multas. Por tal motivo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ora pleiteado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator